Tribunal: TJMT
Processo: 1026760-43.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026760-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LETICIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 047.119.721-10 (RECORRIDO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO NO ÂMBITO DO “PROGRAMA DESENROLA BRASIL”. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA EXCLUÍDA NÃO INTEGRAVA O ACORDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a indevida manutenção de negativação após a quitação de acordo firmado no “Programa Desenrola Brasil”, determinando a exclusão do registro e condenando ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a dívida negativada, no valor de R$ 5.029,33, estava excluída do acordo celebrado pela consumidora no “Programa Desenrola Brasil”; e
(ii) estabelecer se a manutenção da negativação após a quitação integral configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, razão pela qual basta a demonstração do defeito e do dano.

4.

A inversão do ônus da prova já deferida impõe à instituição financeira comprovar, de modo inequívoco, que a dívida de R$ 5.029,33 não integrou o acordo quitado.

5.

As telas internas apresentadas pelo Recorrente constituem documentos unilaterais e não comprovam, de forma idônea, a exclusão da dívida.

6.

O próprio contrato do “Desenrola Brasil” exige que a comprovação das dívidas abrangidas seja feita por “extrato disponível na plataforma operadora”, documento que não foi juntado.

7.

A ausência desse extrato impede o reconhecimento de fato modificativo do direito da autora, cujo ônus probatório incumbia ao Recorrente conforme art. 373, II, do CPC.

8.

Presume-se, assim, que a quitação realizada visava à regularização completa do nome da consumidora, abrangendo todas as pendências incluídas no acordo.

9.

A manutenção da negativação após o pagamento integral — última parcela em 05/07/2024 — afronta o prazo legal de cinco dias úteis previsto na Súmula 548 do STJ.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço, o dano moral é in re ipsa, decorrente da própria restrição indevida mantida no período posterior à quitação.

11.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar, mediante o extrato oficial da plataforma do “Programa Desenrola Brasil”, quais dívidas foram incluídas no acordo firmado pelo consumidor.

2.

A ausência desse documento impede o reconhecimento de exclusão de dívida específica e presume a abrangência integral do acordo.

3.

A manutenção de negativação após a quitação integral do acordo caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55. Súmula 548 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 548 do STJ

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto (Id. 296616927) pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença (Id. 296616922) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por
LETICIA GOMES DE OLIVEIRA
.

A sentença recorrida declarou a inexigibilidade do débito de R$ 752,28 (setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por suposta manutenção indevida de negativação após a quitação de acordo.

O Recorrente (Id. 296616927) sustenta, em síntese, a legitimidade da negativação. Argumenta que a Recorrida possuía múltiplos débitos e que o acordo quitado (referente ao programa "Desenrola Brasil") não abrangeu a dívida do cartão de crédito que originou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Defende a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar, pugnando pela reforma total da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 296616930), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Decido

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025